Tribunal: TJSP
Processo: 2204280-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Penhora – Execução - Pretendida pela agravante a penhora sobre 30% da verba salarial mensal percebida pela agravada – Descabimento - Art. 833, § 2o, do atual CPC – Caso em que os rendimentos mensais da agravada não ultrapassam cinquenta salários mínimos – Débito em questão que não tem natureza alimentar - Inviabilidade da penhora – Precedentes do TJSP – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2204280-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante MRV MRL LXX-
VIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é agravada LUCIANA CRISTINA GALASSI-
NI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Priva-
do do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provi-
mento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁ-
VIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204280-98.2020.8.26.0000 -Voto no 33925C
2
VOTO No: 33925 Digital
AGRV.No: 2204280-98.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara (3a Vara Cível)
AGTE. : “MRV MRL LXXVIII Incorporações SPE Ltda.”
AGDA. : Luciana Cristina Galassini
Penhora Execução - Pretendida pela agravante a penhora so-
bre 30% da verba salarial mensal percebida pela agravada
Descabimento - Art. 833, § 2o, do atual CPC Caso em que os
rendimentos mensais da agravada não ultrapassam cinquenta
salários mínimos Débito em questão que não tem natureza
alimentar - Inviabilidade da penhora Precedentes do TJSP
Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto, tempes-
tivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl. 15), fundada
em “Instrumento de Confissão de Dívida” (fls. 17, 31), que indeferiu o pedido formu-
lado pela agravante, para que a penhora recaísse sobre 30% da verba salarial mensal
percebida pela agravada até o limite do débito (fl. 195), ao abrigo dessa fundamentação:
“Indefiro a penhora, tendo em vista que, no caso concreto, não há lugar para o deferi-
mento da pretensão de constrição de parte de seus salários, eis que a impenhorabilidade
prevista pelo art. 833, IV, do CPC é norma cogente que contém princípio de ordem pú-
blica e, nesta condição, reclama o reconhecimento do caráter alimentar do valor recebi-
do, excetuadas as situações de penhora para pagamento de prestação alimentícia e as
importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, ambas descabidas no caso
concreto” (fl. 200).
Sustenta a agravante, exequente na aludida ação, em síntese, que:
as diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas;
verificou, por meio de “pesquisa interna”, que a agravada está empregada; o entendi-
mento de que a verba salarial é impenhorável não é mais absoluto; há diversas decisões
reconhecendo a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial, desde que não
comprometa a subsistência daquele que sofrer os efeitos de tal ato; a negativa de pe-
nhora de percentual de verba salarial deve estar atrelada à prova de que a constrição a-
feta a subsistência da executada; não foi comprovado pela agravada que a verba salarial
por ela percebida é utilizada, em sua totalidade, para o seu sustento; deve ser determi-
nada a penhora no percentual de 5% a 30% do salário auferido pela agravada (fls. 3/11).
Houve preparo do agravo (fls. 13/14).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto que
não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204280-98.2020.8.26.0000 -Voto no 33925C
3
2. O reclamo manifestado pela agravante não merece prosperar.
Com efeito, nos termos do art. 833, inciso IV, do atual CPC, são
absolutamente impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profis-
sional liberal, ressalvado o § 2o”.
De acordo com o art. 833, inciso X, do atual CPC, é impenhorá-
vel a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mí-
nimos.
O § 2o do art. 833, por sua vez, preceitua que:
“O disposto nos incisos IV e X do 'caput' não se aplica à hipótese
de penhora para pagamento de prestação alimentícia, indepen-
dentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes
a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” (grifo
não original).
Infere-se desse dispositivo que a constrição seria possível no to-
cante aos valores que excedessem a cinquenta salários mínimos.
Todavia, no caso em tela, conforme informado pela própria a-
gravante, por meio de “pesquisa interna”, ela obteve a informação de que é possível que
a agravada esteja empregada na empresa “Editora Vedere Ltda.”, na função de assis-
tente administrativo, com renda mensal estimada entre um e dois salários mínimos (fl.
192).
Logo, a renda mensal da agravada não supera o teto estabelecido
de cinquenta salários mínimos.
Acerca desse assunto, houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
deferiu o pleito de penhora de 30% sobre a verba salarial do exe-
cutado. Impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV,
do CPC. Mitigação dessa regra, no entanto, pela aplicação do § 2o
desse artigo, caso o salário do devedor exceda a 50 salários mí-
nimos, e se o percentual constrito não inviabilizar a subsistência
do devedor e de sua família. Hipótese inocorrente. Executado que
demonstrou que aufere menos de três salários mínimos mensais,
bem como é responsável integralmente pela manutenção de sua
família, além de pagar aluguel e pensão alimentícia a uma filha.
Situação que demonstra que, caso mantida a constrição sobre os
vencimentos, resultará em prejuízo a subsistência do devedor e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204280-98.2020.8.26.0000 -Voto no 33925C
4
sua família. Afastamento da penhora determinado. Decisão modi-
ficada. Recurso provido” (AI no 2025505-61.2020.8.26.0000, de
Bauru, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. RAMON
MATEO JÚNIOR, j. em 6.4.2020).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insur-
gência contra a decisão que determinou a penhora de percentual
dos vencimentos líquidos do executado. Cabimento. Impenhora-
bilidade de tal verba, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC
vigente. Caso dos autos em que, de fato, não seria razoável de-
terminar a penhora de percentual dos vencimentos percebidos
pelo agravante, dada a sua natureza alimentar, e por não se veri-
ficar, 'in casu', qualquer das excepcionalidades previstas no art.
833, § 2o, do CPC. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
e do Egrégio TJSP. (...) Recurso provido para revogar a ordem de
penhora de percentual dos vencimentos do recorrente (...)” (AI no
2265688-27.2019.8.26.0000, de São Paulo, 23a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. em 30.3.2020).
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Re-
querimento de penhora de 30% do salário mensal do agravado -
Inadmissibilidade no caso dos autos - Salário do devedor que não
excede a 50 salários mínimos, hipótese em que seria legalmente
permitida a penhora do valor excedente, nos termos do art. 833, §
2o, do CPC/2015 - Impenhorabilidade dos vencimentos que não é
absoluta - Jurisprudência que vem caminhando no sentido de se
permitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, em
patamar que não prejudique o sustento dele - Caso dos autos, to-
davia, em que as circunstâncias não justificam a aplicação do re-
ferido entendimento jurisprudencial - Salário mensal do agravado
que não é elevado - Existência de despesas ordinárias com o sus-
tento da família que comprometem sensivelmente a renda mensal
do agravado - Deferimento da penhora de 30% de seu salário
nessas circunstâncias que representaria clara violação ao art. 7o,
X, da CF e ao art. 833, IV, do CPC/2015 - Decisão mantida - A-
gravo desprovido” (AI no 2186257-75.2018.8.26.0000, de Bauru,
12a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. CASTRO FIGLI-
OLIA, j. em 18.12.2018).
“Penhora Cumprimento de sentença Ação monitória Deci-
são que indeferiu o pedido de penhora de 30% do benefício de
INSS recebido pela executada Art. 833, IV e § 2o, do CPC
Benefício previdenciário de natureza alimentar que não ultrapassa
50 salários mínimos Crédito perseguido que não possui nature-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204280-98.2020.8.26.0000 -Voto no 33925C
5
za alimentar Impenhorabilidade configurada Decisão mantida
Recurso não provido” (AI no 2076322-37.2017.8.26.0000, de
São Paulo, 38a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. S-
PENCER ALMEIDA FERREIRA, j. em 14.9.2017).
Em suma, levando-se em conta que o salário mensal da agravada
não ultrapassa cinquenta salários mínimos, que o débito em questão não tem natureza
alimentar, incabível a constrição “no percentual de 5% a 30%” sobre a referida verba
salarial (fl. 11).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fl. 200).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator